Tribunal: TJES
Processo: 5019031-82.2024.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019031-82.2024.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: PATRICK AUGUSTO DA PENHA

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. DISCUSSÃO SOBRE DOSIMETRIA DA PENA. REFORMA PARCIAL DA PENA.

I. CASO EM EXAME

1. Revisão criminal ajuizada pelo requerente em razão de condenação nos autos da Ação Penal n.º 0032619-97.2009.8.08.0024, pela prática de homicídio qualificado tentado (art. 121, § 2º, I e IV, c/c art. 14, II, do Código Penal), à pena inicial de 10 (dez) anos de reclusão. O requerente pleiteia: (i) anulação da sentença de pronúncia, por alegada violação ao art. 155 do CPP; (ii) revisão da dosimetria da pena, com redução da pena-base, aplicação da fração de 1/6 para a atenuante da confissão e majoração da fração de redução pela tentativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões centrais em discussão:
(i) verificar se a sentença de pronúncia deve ser anulada por suposta ausência de provas de autoria produzidas em juízo;
(ii) analisar a dosimetria da pena, quanto à fundamentação das circunstâncias judiciais, à fração aplicada pela confissão espontânea e à redução pela tentativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A nulidade da sentença de pronúncia não é acolhida, uma vez que tal decisão não possui cunho condenatório e, portanto, não é passível de revisão criminal, conforme entendimento consolidado na jurisprudência (TJES e STJ). Além disso, a tese de nulidade foi objeto de recurso em sentido estrito e apelação, ambos desprovidos, estando preclusa sua rediscussão nesta via.

4. Na dosimetria, verifica-se que as circunstâncias judiciais culpabilidade, motivos e circunstâncias foram negativadas sem fundamentação idônea, devendo ser neutralizadas. A personalidade foi negativada com base nos mesmos argumentos que a conduta social, revelando indesejável "bis in idem".

5. O pedido de aplicação da fração de 1/6 pela confissão espontânea é acolhido, conforme entendimento do STJ de que essa é a fração padrão na ausência de justificativa para maior ou menor redução.

6. Não há como acolher o pedido de majoração da fração de redução pela tentativa, dado que o requerente esgotou o iter criminis ao efetuar múltiplos disparos contra a vítima, circunstância que justifica a fração de 1/3, conforme precedentes do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Pedido parcialmente procedente.

Tese de julgamento
:

1. Não cabe revisão criminal para discutir nulidade de sentença de pronúncia, dada a ausência de cunho condenatório e a preclusão do tema.

2. A negativação das circunstâncias judiciais na dosimetria exige fundamentação idônea, sob pena de neutralização.

3. A aplicação da fração de 1/6 é a regra para a confissão espontânea, salvo justificativa excepcional.

4. A fração de redução pela tentativa deve observar o iter criminis percorrido pelo agente.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; CPP, arts. 155, 413, 571, I, e 621, I; CP, art. 59 e 121, § 2º, I e IV, c/c art. 14, II.

Jurisprudência relevante citada
:

- TJES, Revisão Criminal n.º 5003931-87.2024.8.08.0000, Rel. Des. Helimar Pinto, DJe 29/07/2024.

- STJ, AgRg no HC n.º 664.846/PE, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 31/08/2021.

- STJ, AgRg no HC n.º 861.994/PR, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 15/08/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, julgar parcialmente procedente a revisão criminal, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de revisão criminal ajuizada por
PATRICK AUGUSTO DA PENHA
em razão de condenação exarada nos autos da ação penal de n.º 0032619-97.2009.8.08.0024, na qual o requerente foi condenado nas sanções previstas no art. 121, § 2º, I e IV, c/c art. 14, II, do Código Penal, à pena de 10 (dez) anos de reclusão.

Em sua inicial o requerente postula: (1) pela anulação da sentença de pronúncia, por considerá-la lastreada unicamente em prova inquisitiva, afirmando que a prova produzida em juízo foi apenas por “ouvir dizer”. Subsidiariamente, requer (2) a reforma na dosimetria, ante a ausência de fundamentação idônea na valoração das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, (3) aplicação da fração de 1/6 (um sexto) na diminuição da pena decorrente da aplicação da atenuante da confissão, e (4) majoração da fração de redução pela causa de diminuição da tentativa.

Decisão no ID 11283017 deferindo o benefício da gratuidade de justiça.

Em cumprimento ao previsto no artigo 625, §5º do Código de Processo Penal, os autos foram remetidos à d. Procuradoria de Justiça, que emitiu o parecer de ID 11358893, opinando pelo parcial conhecimento do pedido revisional e, na parte conhecida, pela sua improcedência.

Eis o breve relatório. À Revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de revisão criminal ajuizada por
PATRICK AUGUSTO DA PENHA
em razão de condenação exarada nos autos da ação penal de n.º 0032619-97.2009.8.08.0024, na qual o requerente foi condenado nas sanções previstas no art. 121, § 2º, I e IV, c/c art. 14, II, do Código Penal, à pena de 10 (dez) anos de reclusão.

Em sua inicial o requerente postula: (1) pela anulação da sentença de pronúncia, por considerá-la lastreada unicamente em prova inquisitiva, afirmando que a prova produzida em juízo foi apenas por “ouvir dizer”. Subsidiariamente, requer (2) a reforma na dosimetria, ante a ausência de fundamentação idônea na valoração das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, (3) aplicação da fração de 1/6 (um sexto) na diminuição da pena decorrente da aplicação da atenuante da confissão, e (4) majoração da fração de redução pela causa de diminuição da tentativa.

Decisão no ID 11283017 deferindo o benefício da gratuidade de justiça.

Em cumprimento ao previsto no artigo 625, §5º do Código de Processo Penal, os autos foram remetidos à d. Procuradoria de Justiça, que emitiu o parecer de ID 11358893, opinando pelo parcial conhecimento do pedido revisional e, na parte conhecida, pela sua improcedência.

A defesa invoca como fundamento do seu pedido revisional o inciso I, do art. 621, do CPP, que estabelece:

Art. 621. A revisão dos processos findos será admitida:

I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;

A primeira tese ventilada pela defesa é a de nulidade da sentença de pronúncia sob a alegação de ausência de prova de autoria produzida em juízo, afirmando em sua inicial que “n
ão houve a reprodução dos testemunhos colhidos em inquérito policial na fase judicial, sendo que as únicas testemunhas ouvidas judicialmente em audiência de instrução, foi o de um policial civil e um informante ouvido na instrução não foi testemunha (informante) ocular
”.

Nesse contexto, afirma que a decisão de pronúncia teria contrariado texto expresso de lei, mais especificamente a norma contida no art. 155, do CPP, que não admite condenação baseada unicamente em prova inquisitiva.

Ressalto que a defesa do requerente interpôs recurso em sentido estrito contra a sentença de pronúncia, sendo ele desprovido após julgamento realizado pela Primeira Câmara Criminal, na data de 21/09/2011, sendo referido julgamento ementado nos seguintes termos:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO - PRONÚNCIA - MATERIALIDADE DO CRIME COMPROVADA E PRESENTES INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA - DESPRONÚNCIA - IMPOSSIBILIDADE - OCORRÊNCIA DE DUAS TESES - NECESSÁRIA ANÁLISE PELO TRIBUNAL DO JÚRI - PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA A PRONÚNCIA - DESCLASSIFICAÇÃO PARA HOMICÍDIO SIMPLES - DECOTE DAS QUALIFICADORAS - IMPOSSIBILIDADE - ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE LINGUAGEM NO RECONHECIMENTO DAS QUALIFICADORAS - INOCORRÊNCIA - MOTIVAÇÃO NECESSÁRIA E CORRETA - RECURSO DESPROVIDO
. 1. São requisitos para a Pronúncia do réu, a materialidade, ou seja, prova da existência de uma infração penal, e indícios suficientes da autoria, que pode ser simplesmente uma prova indireta. Trata-se, em verdade, de mero juízo de admissibilidade, em que o juiz, convencido de que houve um crime e existindo indícios suficientes de sua autoria, pois não se exige prova cabal da mesma, remete o réu a julgamento pelo Júri Popular, órgão constitucionalmente competente para proceder ao julgamento de mérito. 2. Havendo nos autos provas produzidas durante a instrução criminal que dêem conta da existência da materialidade e indícios suficientes de autoria do recorrente na prática do homicídio qualificado tentado, deve o mesmo ser pronunciado, pois preenchidos os requisitos do art. 413, do Código de Processo Penal. 3. Não há como acolher o pleito de despronúncia quando há provas colhidas na fase inquisitiva e em juízo apontando para a comprovação da materialidade e para a existência de indícios de autoria do recorrente, devendo, por isso, o Tribunal do Júri, competente para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida, decidir a respeito do fato e sobre as teses ventiladas pela defesa. 4. As qualificadoras do motivo torpe e da impossibilidade de defesa da vítima devem ser mantidas, para que também sobre elas possa decidir o juiz competente, ou seja, o Tribunal do Júri. Somente cabe ao juiz sumariamente decotar uma qualificadora quando concluir, de pronto, ser ela absolutamente improcedente ou inegavelmente absurda. 5. O fato da decisão indicar a plausibilidade da tese acusatória, analisando as provas colhidas, por si só, não implica no excesso de linguagem na análise do mérito da causa, de maneira a influenciar no ânimo dos jurados, pois tal medida é imprescindível para motivar eventual decisão de pronúncia. 6. Recurso a que se nega provimento. (TJES - RECURSO EM SENTIDO ESTRITO N.º 0032619-97.2009.8.08.0024; REL. DES. SERGIO BIZZOTTO; PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL; DJe.: 30/set/2011)
.

A mesma tese de ausência de prova de autoria produzida em juízo também foi debatida quando do julgamento do recurso de apelação criminal interposto pela defesa do requerente, o qual restou desprovido.

Transcrevo a ementa do citado julgamento:

APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. DECISÃO DO TRIBUNAL DO JÚRI. TESE ABSOLUTÓRIA. AFASTADA PELO CONSELHO DE SENTENÇA. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE A EMBASAR A OPÇÃO DOS JURADOS. DECISÕES DE ACORDO COM AS PROVAS DOS AUTOS, PRODUZIDAS NA INSTRUÇÃO PROCESSUAL E NO INQUÉRITO POLICIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REFORMA PELO TRIBUNAL. RECURSO DESPROVIDO. 1. É unânime o entendimento referente à permissão de escolha por parte dos jurados de uma das versões alternativas apresentadas em Plenário, ainda que tal opção não seja respaldada pela maioria dos elementos probatórios irrogados nos autos. Exige-se, tão-somente, que a versão optada pelo Júri seja, ao menos, verossímil e calcada em algum elemento idôneo de prova, a fim de que não se caracterize em uma decisão arbitraria 2.
Se a tese da acusação é baseada no depoimento extrajudicial do apelado, quando o acusado foi reconhecido como autor do delito bem como no depoimento judicial de testemunha, não há máculas em seu acolhimento pelo Conselho de Sentença, ainda que parte desses elementos de provas tenham sido retratados antes do fim da instrução 3.O Conselho de Sentença pode utilizar elementos de prova produzidos somente no curso do Inquérito Policial para formar a sua convicção, excepcionando a regra do artigo 155 do Código de Processo Penal.
4. Recurso desprovido. (TJES - APELAÇÃO CRIMINAL N.º 0032619-97.2009.8.08.0024; REL. DES. SERGIO BIZZOTTO; PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL; DJe.: 11/OUT/2012)
.

Portanto, infere-se do andamento da ação pnal originária de n.º 0032619-97.2009.8.08.0024 que

a defesa do requerente foi exercida em sua plenitude. Ademais, não é cabível o ajuizamento de ação de revisão criminal contra decisões proferidas no curso do processo que não importem em condenação.

Nesse sentido, é entendimento consolidado na jurisprudência desta e. Corte de que “
a hipótese de cabimento da Revisão Criminal diz respeito à condenação, e não às decisões proferidas no decorrer da instrução criminal, sendo evidente que a Decisão de Pronúncia não possui cunho condenatório. Ainda que assim não fosse, é evidente que tais questões deveriam ter sido suscitadas a tempo, estando preclusas, a teor do disposto no art. 571, inciso I, do Código de Processo Penal
” (TJES – Revisão Criminal nº 5003931-87.2024.8.08.0000; Câmaras Criminais Reunidas; Rel. Des. HELIMAR PINTO; DJe.: 29/Jul/2024).

No mesmo sentido, a jurisprudência do Colendo STJ é no sentido de que “
a irresignação da defesa contra a decisão de pronúncia foi inaugurada apenas no petitório da revisão criminal, incidindo in casu o instituto da preclusão, porquanto deveria ter sido impugnada em momento oportuno, qual seja, da interposição de recurso em sentido estrito
.” (STJ - AgRg no HC n. 664.846/PE, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 24/8/2021, DJe de 31/8/2021).

Restando, pois, preclusa a discussão quanto a tal ponto, não é possível acolher, em sede de Revisão Criminal, a alegada nulidade apontada pela defesa, até mesmo porque o entendimento jurisprudencial invocado como fundamento jurídico do presente pedido é posterior à sentença de pronúncia.

Nesse sentido, este e. Tribunal adota o entendimento de que “
A modificação de entendimento jurisprudencial não autoriza ajuizamento de revisão criminal
” (TJES – Revisão Criminal nº 5002963-28.2022.8.08.0000; Câmaras Criminais Reunidas; Rel. Des. WILLIAN SILVA; DJe.: 14/Dec/2022).

Já em relação à dosimetria da pena, o requerente aponta a necessidade de revisão em três pontos: (1) ausência de fundamentação idônea quanto a motivação das circunstâncias judiciais genéricas apontadas como negativas, (2) aplicação da fração de 1/6 (um sexto) na diminuição da pena decorrente da aplicação da atenuante da confissão, e (3) majoração da fração de redução pela tentativa.

Em reação ao primeiro ponto, destaco que foram consideradas desfavoráveis a culpabilidade, a consulta social, a personalidade, os motivos e as circunstâncias do crime, diante disso, a pena-base foi fixada em 15 (quinze) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Transcrevo trecho da sentença alusivo à análise das circunstâncias judiciais:

“
culpabilidade
provada, sendo grave o dolo do agente; não há antecedentes criminais certificados nos autos;
conduta social e personalidade
voltadas para o crime, mormente pela próprias afirmações do usado, que confessou o seu envolvimento com delitos patrimoniais, sem prejuízo do espúrio comércio de drogas naquela região;
motivos e circunstâncias
que lhe são desfavoráveis, não há registro de conseqüências de relevo; a vítima não incentivou a conduta do acusado. Feitas as considerações, fixo a pena base em 15 (quinze) anos e 06 (seis) meses de reclusão”.

Após detida análise, verifico que a
conduta social
foi a única, das cinco circunstâncias judicias negativadas, que contou com idônea fundamentação, havendo remissão ao interrogatório do requerente de reiteração criminosa.

Na negativação da personalidade foram considerados os mesmos argumentos da conduta social, revelando-se como “
bis in idem
”.

Já a culpabilidade, motivos e circunstâncias se encontram desprovidas de qualquer tipo de fundamentação, o que impõe sua neutralidade.

Desse modo, a pena-base deverá ser reformada para que seja efetuada redução proporcional, considerando a existência de uma circunstância judicial negativa.

Também deve ser acolhido o pleito defensivo quanto a fração de redução pela aplicação da atenuante da confissão, já que, segundo entendimento jurisprudencial do c. STJ, “
a exasperação ou diminuição da reprimenda em razão da incidência de circunstância agravante ou atenuante deve respeitar, em regra, a fração de 1/6, salvo situações excepcionais, devidamente justificadas
" (AgRg nos EDcl no HC n. 684.621/SP, relator Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Sexta Turma, julgado em 14/08/2023, DJe de 16/08/2023).

Por fim, inviável o pleito defensivo de majoração da fração de redução pela tentativa, já que, consoante destacado na sentença condenatória, o requerente esgotou o “
iter criminis
” efetuando diversos disparos de arma de fogo contra a vítima, causando-lhe lesões corporais que somente não foram motivo de óbito da vítima por circunstâncias complemente alheias à vontade do agente.

Nesse sentido, “
Este Superior Tribunal adota o critério do iter criminis (caminho do crime) para aplicação da fração pela tentativa. Na espécie, a vítima foi alvejada por três disparos, que poderiam haver atingido região vital. Por isso, entendeu o Tribunal de origem pela incidência da redução de 1/3 pelo crime tentado
” (STJ - AgRg no HC n. 861.994/PR, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 12/8/2024, DJe de 15/8/2024).

Diante da reforma parcial, passo a nova dosimetria da pena:

Diante da manutenção de apenas uma circunstância judicial negativa, aplico a pena-base em 13 (treze) anos de reclusão.

Reduzo a pena na fração de 1/6 (um sexto) diante da atenuante da confissão, resultando em uma pena intermediária de 10 (dez) anos e 10 (dez) meses de reclusão. Ausentes agravantes.

Reduzo a pena na fração de 1/3 (um terço) pela tentativa, e ausentes causas de aumento,
estabeleço a pena definitiva em 07 (sete) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão.

Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
a presente ação revisional para reduzir a pena do requerente para 07 (sete) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão.

É como voto.